Tribunal: TJPA
Processo: 0800502-48.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800502-48.2021.8.14.0051

APELANTE: ADRIANA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. NEUTRALIZAÇÃO DE VETORIAIS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a ré a 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve fundamentação concreta e idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena; (ii) determinar se é cabível a redução da pena-base diante da ausência desses fundamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da conduta social, com base na comercialização de entorpecentes na residência da ré, não configura fundamentação idônea, pois o local do crime não se confunde com o conceito técnico-jurídico de conduta social, que exige demonstração de desajuste social fora do fato criminoso.

4. A negativação dos motivos do crime com base na busca de lucro é indevida, pois tal finalidade é inerente ao tipo penal do tráfico de drogas e não pode ser utilizada como circunstância judicial desfavorável.

5. A menção genérica às consequências do tráfico como fator de comprometimento da segurança da sociedade é insuficiente, pois reproduz reprovação já ínsita ao tipo penal, configurando tautologia e ausência de fundamentação concreta.

6. As circunstâncias do delito também não foram individualizadas de forma a justificar a exasperação da pena, já que a alegação de “considerável quantidade de droga” não guarda relação com o
modus operandi
, devendo tal dado ser sopesado com base no art. 42 da Lei de Drogas.

7. Com base no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, e considerando a quantidade e natureza das drogas apreendidas, a pena-base foi redimensionada para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

8. Na segunda fase, manteve-se a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, e não houve causas modificadoras na terceira fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A conduta social não pode ser negativada com base apenas no local da prática do crime, exigindo-se elementos concretos de desajuste comunitário, profissional ou familiar. 2. O objetivo de lucro não justifica a valoração negativa dos motivos do crime de tráfico de drogas, por ser inerente ao próprio tipo penal. 3. As consequências do crime não podem ser negativadas com base em afirmações genéricas que reproduzam a gravidade abstrata do tipo penal.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, I e 65, II, d; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1823762/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 22.06.2021; STJ, HC 316.152/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 14.08.2018; STJ, REsp 2.058.970/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 28.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de agosto a 4 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Adriana dos Santos apela de sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA que a condenou à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (ID 18231122).

A recorrente pleiteia o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que a reprimenda basilar foi exasperada à míngua de fundamentação idônea (ID 18231153).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID
18231157
), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID
20433047
).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

A recorrente pleiteia a
redução da pena basilar
, argumentando que as vetoriais referentes à conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do delito foram negativadas mediante fundamentação inidônea. Veja-se, a esse propósito, os fundamentos utilizados para estabelecer a pena-base objurgada:

1 – Das penas da acusada:

A - DA PENA BASE: Considerando que a ré registra culpabilidade de grau neutro; em relação aos antecedentes criminais registra-se como neutro; apresenta
conduta social anormal, aceitando comercializar entorpecente em sua própria residência sendo isso desfavorável a ré
; Quanto a personalidade da acusada neutra;
os motivos, as circunstâncias e consequências do crime lhe são de todo desfavoráveis
, posto que versa sobre o tráfico de considerável substância entorpecente para obtenção de lucro fácil comprometendo a segurança e toda a sociedade e que a sociedade, como vítima, em nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, (aplicando a fração de 1/6 para cada circunstância desfavorável conforme entendimento do STJ, no AgRg no AREsp 1823762/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), fixo a pena base em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 624 (seiscentos e vinte e quatro) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica da ré (18231122 - Pág. 36)
.

Apesar das razões invocadas pelo juízo
a quo
para justificar a exasperação da pena-base, verifica-se que as circunstâncias judiciais da conduta social, motivos, circunstâncias e as consequências do delito, não foram valoradas com base em elementos concretos idôneos.

Quanto à
conduta social
, limitou-se o juízo sentenciante a afirmar que a comercialização do entorpecente na residência da ré revela comportamento anômalo, olvidando, todavia, que o local da prática do delito, embora possa ser circunstância relevante, em certos contextos, não se confunde, nem se subsume, à noção técnico-jurídica de conduta social, que, refere-se ao modo de inserção do agente no meio comunitário, profissional e familiar em que vive, exigindo, portanto, elementos que revelem desajuste social para além do próprio fato criminoso.

No que toca aos
motivos do crime
, não se pode considerar, de forma válida, como elemento negativador, o objetivo de lucro, porquanto se trata de elemento ínsito à própria figura típica do tráfico de entorpecentes. Punir com maior severidade aquele que trafica com o fito de obtenção de vantagem pecuniária é reiterar a tipicidade do delito.

Quanto às
consequências do crime
, incorre-se em similar imprecisão analítica. A invocação abstrata de que o tráfico “compromete a segurança e toda a sociedade” nada acrescenta à reprovação já ínsita ao tipo penal, configurando-se, antes, tautologia que desborda do rigor analítico exigido ao julgador (STJ,

HC n. 316.152/SE
,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14/8/2018)

As
circunstâncias do delito
, por sua vez, tampouco foram devidamente individualizadas de forma a justificar, nesta fase, a exasperação da pena. A menção genérica à “considerável quantidade de substância entorpecente” não guarda pertinência com o escopo da vetorial em exame, pois não se refere ao
modus operandi
da infração, isto é, às condições específicas em que o crime foi praticado, à forma de execução ou aos meios empregados.

Por outro lado, a quantidade e natureza da droga é dado objetivo relevante que deve ser ponderado sob a ótica do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Dessa forma, neutralizo a vetorial das circunstâncias do crime e movo a fundamentação para exasperar a basilar com fulcro no art. 42 da Lei de Drogas, valendo-me do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “não implicam
reformatio in pejus
a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.” (
REsp n. 2.058.970/MG
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 28/8/2024).

Assim, considerados os elementos constantes dos autos, notadamente a apreensão de 16 trouxinhas com substância em pó branca (5,302g) confirmada como cocaína, além de uma embalagem (95,455g) e 37 trouxinhas (29,951g) contendo restos vegetais positivos para THC - princípio ativo da maconha (ID 18230893, pág. 4), reputo legítima, e sem incorrer em
reformatio in pejus
, a manutenção da valoração negativa ora ajustada ao juízo discricionário do art. 42 da Lei n. 11.343/2006

Dessa forma, diante da negativação de apenas uma circunstância judicial (quantidade e natureza da droga), reduzo proporcionalmente a pena-base para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, mantêm-se os termos fixados pelo juízo sentenciante quanto à compensação da agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal, com a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, II, d, do mesmo diploma legal.

Sem eventos na terceira fase do cálculo dosimétrico, estabeleço a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 583 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/09/2025